Tribunal: TJPA
Processo: 0013508-36.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013508-36.2017.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ISRAEL PESSOA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E A PRISÃO PREVENTIVA. DECURSO DO TEMPO QUE NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA ANTECIPAR A COLETA DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 455 DO COLENDO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RECORRIDO. CRIME OCORRIDO MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O mero decurso do tempo não constitui motivação suficiente para deferir a diligência de produção antecipada da prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 455 do Colendo STJ.

2.

A fuga do recorrido do distrito da culpa, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, uma vez que, no caso dos autos, o crime foi cometido em 29/07/2017 e a prisão preventiva só foi requerida em 26/11/2019 (doc. id nº 6582281, p. 9), sendo o pedido reiterado em 20/08/2020 (doc. Id nº 6582282, p.2) e indeferido em 20/11/2020 (doc. Id nº 6582282, p.5). Como se observa, mesmo estando o réu em local incerto e não sabido, não há contemporaneidade para a decretar sua custódia cautelar, requisito essencial para a validade da medida.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu os pedidos de decretação da prisão preventiva e produção antecipada de provas requeridos em desfavor do recorrido
ISRAEL PESSOA DA SILVA
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que o pedido de produção antecipada da prova testemunhal está justificado, uma vez que o decurso do tempo pode afetar a memória das testemunhas, posto que, no caso dos autos, estas são policiais militares e devido à circunstância de atenderem um grande número de ocorrências, podem esquecer como ocorreu o fato apurado, assim como a fuga do recorrido constitui motivo suficiente para se decretar a prisão preventiva.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do édito impugnado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/07/2017, na Zona Rural do Município de Paragominas, o recorrido, com uma espingarda de caça, efetuou 07 (sete) disparos contra a vítima Antônio Benedito da Silva enquanto esta conduzia sua motocicleta em uma estrada vicinal.

Frustrada a tentativa de citação pessoal, pelo fato de não ter sido encontrado no seu endereço, houve a citação por edital do recorrido e, face não ter comparecido nem apresentado resposta à acusação, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, o que motivou o Ministério Público a requerer a produção antecipada da prova testemunhal e a decretação da prisão preventiva, pedidos que foram indeferidos.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que o pedido de produção antecipada da prova testemunhal está justificado, uma vez que o decurso do tempo pode afetar a memória das testemunhas, posto que, no caso dos autos, estas são policiais militares e devido à circunstância de atenderem um grande número de ocorrências, podem esquecer como ocorreu o fato apurado, assim como a fuga do recorrido constitui motivo suficiente para se decretar a prisão preventiva.

O Ministério Público requereu a produção antecipada de provas com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 6582288, p.1):

“Para o delito em questão a prova testemunhal é imprescindível para a comprovação do que restou alegado na inicial acusatória.

Quanto mais o tempo passar, é provável que os elementos fáticos, guardado no pensamento de cada uma das testemunhas arroladas passem a se desintegrar, o que sói a ocorrer com a memória humana.

Desse modo, o Ministério Público requer seja deferida a produção antecipada da prova testemunhal, na forma do art. 366, do CPP, bem como nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.”

Ocorre que o mero decurso do tempo não constitui motivação suficiente para deferir a diligência, nos termos da Súmula nº 455 do Colendo STJ.

Outrossim, quanto ao indeferimento do pedido de prisão preventiva, embora o recorrido não tenha sido encontrado para ser citado, há que se deixar registrado que o delito foi cometido em 29/07/2017 e a prisão preventiva só foi requerida em 26/11/2019 (doc. id nº 6582281, p. 9), sendo o pedido reiterado em 20/08/2020 (doc. Id nº 6582282, p.2) e indeferido em 20/11/2020 (doc. Id nº 6582282, p.5). Como se observa, mesmo estando o réu em local incerto e não sabido, não há contemporaneidade para a decretar sua custódia cautelar, requisito essencial para a validade da medida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24 de julho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2023